Tribunal: TJBA
Processo: 0580177-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0580177-51.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROUPAS PROFISSIONAIS VEST LTDA e outros (2) Advogado(s): CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. OBJETO DA LIDE ANALISADO EM AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EMBARGOS MONITÓRIOS FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE DETERMINA CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula 247, do STJ, dispõe que o contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, na forma do art. 1.102a do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Na condição de destinatário da prova, compete ao julgador decidir pela produção de prova necessária ao seu convencimento, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. O objeto da ação monitória foi analisado em demanda revisional, transitada em julgado. Em respeito a eficácia preclusiva da coisa julgada, os parâmetros delineados na ação revisional devem ser observados na presente lide. 4. Reconhecida a abusividade na cláusula contratual que determina a cumulação da multa moratória com a comissão de permanência. Sentença reformada. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0500952-74.2015.8.05.0229, em que figuram como apelante ROUPAS PROFISSIONAIS VEST LTDA e Outros e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, julgando parcialmente procedente os Embargos Monitórios, apenas para declarar a nulidade da cumulação da comissão de permanência com a multa moratória, mantendo-se os demais termos da sentença; nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator